Tribunal: TJDFT
Processo: 0741494-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. reiteração de pesquisas patrimoniais. sistemas sisbajud, renajud, infojud, sniper e ccs-bacen. ausência de lapso temporal e de indícios de alteração patrimonial. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de novas pesquisas patrimoniais a cargo do Judiciário, determinando o arquivamento provisório dos autos executivos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reiteração das diligências para localização de bens do devedor.
III. Razões de decidir
3. A legislação não estabelece prazo objetivo para renovação das pesquisas, mas a jurisprudência adota como parâmetro mínimo o período de 1 (um) ano, em interpretação sistemática do CPC, art. 921, § 4o.
4. A reiteração das diligências depende cumulativamente ou alternativamente do decurso de lapso temporal mínimo ou da demonstração de alteração na situação econômica do devedor. 5. No caso, não transcorreu um ano desde as últimas pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, nem foram apresentados indícios de modificação patrimonial relevante. 6. A suspensão do processo foi determinada nos termos do CPC, art. 921, III, §§ 1o e 4o, não havendo violação ao direito do credor. 7. A pesquisa pelo CCS-BACEN é inócua para fins de constrição, pois fornece apenas dados cadastrais, sendo desnecessária diante das diligências já realizadas por sistemas mais abrangentes.
8. Está preclusa a discussão sobre indeferimento de pesquisa pelo SNIPER, por ausência de recurso oportuno.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário exige o decurso de lapso temporal mínimo ou a demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor, sendo indevida quando ausentes tais requisitos. A consulta ao CCS-BACEN não se revela útil para fins de constrição, diante da existência de sistemas mais abrangentes.”
_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 3o e 4o, 923.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0715276-29.2021.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a T. Cível, p. 14.09.2021. TJDFT, AI 0723353-85.2025.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a T. CÍVEL, p. 03/09/2025. TJDFT, AI 0725412-46.2025.8.07.0000, Rel. ALFEU MACHADO, 6a T. CÍVEL, p. 12/11/2025.